Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART.373, INCISO I, DO CPC. BEM. NOTA FISCAL. NOME DO PROCURADOR. VISTORIA PRÉVIA. AUSÊNCIA. DISPENSABILIDADE.

1. As contrarrazões de apelação não se afiguram via adequada para a exposição de qualquer requerimento de reforma ou cassação da sentença ao Colegiado.

2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, por ser o segurado destinatário final dos serviços prestados pela seguradora (CDC, art. 2o).

3. Em ação de cobrança decorrente de indenização securitária, todos os participantes do contrato respondem solidariamente pelos deveres assumidos com o consumidor, conforme a interpretação sistemática dos arts. 14, 18 e 34 do código consumerista. Precedentes desta Corte.

4. O simples fato de se tratar de relação de consumo não induz, automaticamente, à inversão do ônus da prova, sendo necessária a demonstração da efetiva condição de hipossuficiência técnica da empresa consumidora, o que não se comprovou no presente caso.

5. A ausência da vistoria prévia da seguradora corresponde a uma declaração da dispensabilidade desta, e consequentemente em contratar nos demais termos especificamente propostos, de modo que, somente se satisfeitos todos os requisitos estabelecidos no contrato, a seguradora deve ser obrigada a indenizar.

6. Na presente hipótese, cabe à empresa segurada o ônus de provar ser titular dos bens móveis existentes em seu estabelecimento, em consonância com o que dispõe o art. 373, I do CPC, para cobrar a indenização securitária.

7. No caso concreto, as notas fiscais apresentadas para receber a indenização securitária não estão no nome da empresa segurada, sendo que uma delas está no nome da pessoa física de seu procurador com data anterior a lavratura do instrumento de procuração. Assim, não há que se falar em obrigação da seguradora em garantir o interesse do segurado, para o pagamento de cobertura securitária não indenizada referente a bens adquiridos em nome de pessoa física.

8. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, em especial quanto aos elementos necessários para demonstrar a confiabilidade e verossimilhança da efetiva aquisição do bem pelo segurado a ser indenizado, a improcedência do pedido de cobrança é medida que se impõe.

9. Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas. Apelo conhecido e desprovido.